Tribunal: TJBA
Processo: 8006835-62.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006835-62.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.

Advogado(s)
:
RICARDO HENRIQUE SAFINI GAMA, FABIO RIVELLI

APELADO: LUISA COSTA LAVINSKY

Advogado(s)
:
REBECA VIEIRA CERQUEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EFEITO DEVOLUTIVO. ART. 1.013 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao apreciar recurso anteriormente interposto, manteve o reconhecimento dos danos morais, mas reduziu o valor da indenização arbitrada na sentença, sob fundamento nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, bem como se a redução do valor indenizatório configura decisão extra petita ou autoriza o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e somente são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, inexistentes no caso concreto.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara, precisa e suficiente a controvérsia, especialmente quanto à necessidade de redução do valor indenizatório.

A devolução da matéria ao Tribunal autoriza sua apreciação em toda a extensão e profundidade, nos termos do art. 1.013, caput e § 1º, do CPC, não configurando decisão extra petita a modificação do quantum indenizatório.

A redução da indenização decorre da aplicação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, sem afastamento do reconhecimento dos danos morais.

A inexistência de erro material ou contradição afasta o cabimento dos aclaratórios.

O inconformismo da parte embargante revela mera pretensão de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via eleita.

Mesmo para fins de prequestionamento, é indispensável a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022; 1.013, caput e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1.121.100/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 09.12.2010.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº
8006835-62.2024.8.05.0113
,
em que é Embargante
LUISA COSTA LAVINSKY

e Embargad
a

JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em não acolher os embargos de declaração,
nos termos das razões a seguir expendidas.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06